Tribunal: TJMT
Processo: 0005556-38.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005556-38.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS - CPF: 017.466.101-07 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS DISCUTIDOS EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL E EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. CRÉDITO PRINCIPAL. FATOS ANTERIORES AO PEDIDO. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da empresa em recuperação judicial e extinguiu o feito, sob fundamento de que os créditos exequendos têm natureza concursal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença posterior ao deferimento da recuperação judicial possuem natureza extraconcursal; (ii) verificar se o crédito principal, de origem contratual, deve ser submetido ao juízo universal; e (iii) avaliar a possibilidade de execução de honorários contratuais de êxito no presente feito.

III. Razões de decidir

2.

Os honorários sucumbenciais fixados após o deferimento da recuperação judicial configuram crédito extraconcursal, não se submetendo ao plano de soerguimento, consoante jurisprudência pacífica do STJ.

3.

O crédito principal, decorrente de contrato celebrado e inadimplemento ocorrido antes do pedido de recuperação, mantém natureza concursal, devendo ser habilitado perante o juízo universal (Tema 1.051/STJ).

4.

Os honorários contratuais de êxito não integraram a condenação judicial e não podem ser exigidos na fase de cumprimento de sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais, autorizando o prosseguimento de sua execução; manter a sentença quanto ao crédito principal, de natureza concursal; e não conhecer do recurso quanto aos honorários contratuais.

Tese de julgamento
:

“1. Os honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem ao plano de soerguimento.

2. O crédito principal, cujos fatos geradores antecedem o pedido de recuperação judicial, conserva natureza concursal e deve ser habilitado perante o juízo universal.”,

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Eros de Oliveira Machado Pessoa dos Santos
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de rescisão contratual c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ofertada pela parte executada e julgou extinto o feito, ao fundamento de que os créditos exigidos são de natureza concursal e, por isso, devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, mediante inclusão no respectivo quadro geral de credores.

Na origem, a controvérsia envolve contrato de compra e venda de imóvel no Residencial Esmeralda, em Várzea Grande, cuja unidade foi negociada mediante exigência de pagamento de sinal no valor de R$ 7.720,00, quantia que o autor alega corresponder, na realidade, a honorários de corretagem, cobrados de forma indevida.

Inconformado com a decisão que extinguiu a fase de cumprimento da sentença, o autor interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, em razão da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

No mérito, requer a reforma da sentença, defendendo que os créditos executados são de natureza extraconcursal, uma vez que os honorários contratuais e sucumbenciais foram constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrido em 06/12/2017, não se submetendo, portanto, aos efeitos do plano de soerguimento.

Alega que o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito do autor ocorreu em 27/08/2019, após a sentença de mérito proferida em 10/12/2018, datas que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.841.960/SP e EAREsp 1.255.986/PR), configurariam o fato gerador dos créditos, os quais devem ser considerados posteriores ao pedido de recuperação judicial, com natureza extraconcursal.

Argumenta, ainda, que a própria sentença de encerramento da recuperação judicial, proferida no juízo universal, veda a apresentação de novos incidentes de habilitação de crédito, orientando os credores a ajuizar suas pretensões pelas vias ordinárias, razão pela qual pugna pelo prosseguimento da execução nos próprios autos da ação originária.

As razões recursais indicam, por fim, que os valores cobrados estão devidamente discriminados e incontroversos, compreendendo:

·

R$ 23.925,75 a título de crédito líquido do autor;

·

R$ 12.515,52 a título de honorários sucumbenciais;

·

R$ 17.254,12 a título de honorários contratuais de êxito.

Todos os montantes, segundo o apelante, foram homologados judicialmente e não foram impugnados quanto ao valor, apenas quanto à forma de pagamento, o que reforça o pedido de provimento da apelação.

Ao final requer seja reformada a sentença “para que os pagamentos dos créditos permaneçam nestes autos originários, tendo em vista a sentença de encerramento da recuperação judicial, que adverte que havendo ajuizamento de habilitação de crédito pelos credores o incidente será extinto; c) requer seja reformada a sentença para declarar os honorários contratuais e sucumbenciais como créditos extraconcursal, que são aqueles créditos que surgem após o pedido da recuperação 06/12/2017; d) Deferida a alínea “d” por conseguinte, seja excluídos dos efeitos da Recuperação Judicial e determinado o prosseguimento na demanda originária; e) Considerando os cálculos ora apresentados pela recorrente, no montante de $39.990,20 não impugnado pela executada, apenas requerido o reconhecimento que seja incluído no quadro geral de credores da RJ, sendo homologado o valor em sentença portanto incontroverso o valor apresentado, requer: 1. seja determinado o pagamento do crédito líquido do autor equivale à R$23.925,75, conforme tópico VI do item A, no prazo de legal; 2. seja determinado o pagamento dos honorários, conforme cálculos anexo sendo: 2.1. honorários sucumbenciais equivale à R$12.515,52, tendo, conforme tópico VI do item B -B1), no prazo de legal; 2.2. honorários contratuais equivale à R$17.254,12, tendo, conforme tópico VI do item B -B2), no prazo de legal;”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Eros de Oliveira Machado Pessoa dos Santos
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de rescisão contratual c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ofertada pela parte executada e julgou extinto o feito, ao fundamento de que os créditos exigidos são de natureza concursal e, por isso, devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, mediante inclusão no respectivo quadro geral de credores.

A controvérsia gira em torno da natureza dos créditos exequendos, em especial quanto à sua eventual exclusão dos efeitos da recuperação judicial, à luz da jurisprudência firmada no Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

No caso dos autos, constata-se que:

A sentença que reconheceu o direito do autor foi proferida em
10/12/2018
;

O trânsito em julgado do acórdão se deu em
27/08/2019
;

O pedido de recuperação judicial foi
deferido em 06/12/2017
.

Assim, impõe-se a análise segmentada dos créditos exequendos.

1. Dos Honorários Sucumbenciais

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais, quando fixados após o pedido de recuperação judicial.

Conforme o julgado paradigmático:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO . PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) . 2. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede a caracterização de divergência jurisprudencial. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11 .101/2005. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1692371 SP 2020/0091019-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

No presente caso, os honorários foram arbitrados na sentença de mérito de 10/12/2018, após o deferimento da recuperação judicial.

Dessa forma, devem ser reconhecidos como extraconcursais, não se sujeitando ao plano de recuperação, sendo cabível seu prosseguimento no cumprimento de sentença em curso.

2. Do Crédito Principal

Por outro lado, o crédito principal, decorrente de danos contratuais e morais, possui como fato gerador eventos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Consoante o Tema 1.051/STJ, e também nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, tais créditos devem ser submetidos ao juízo universal, mediante habilitação no quadro geral.

Não obstante o encerramento da recuperação judicial, tal circunstância não altera a natureza do crédito, que continua regulada pelo plano já homologado, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelos tribunais superiores.

3. Dos Honorários Contratuais

No que tange aos honorários contratuais de êxito, cumpre registrar que não integram o objeto do presente cumprimento de sentença, não tendo sido objeto de condenação judicial, tampouco de liquidação ou homologação na sentença de mérito.

Trata-se de verba contratual, cujo crédito, se inadimplido, deverá ser perseguido por meio próprio, não sendo cabível sua análise no presente recurso, razão pela qual
não se conhece da apelação nesse ponto
, por ausência de interesse recursal no feito em que proferida a sentença ora impugnada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para:

a) reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos relativos aos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 12.515,52, autorizando seu prosseguimento no cumprimento de sentença em curso;

b) manter a sentença quanto ao crédito principal reconhecendo sua natureza concursal e submetendo-o ao juízo da recuperação judicial; e

c) não conhecer do recurso no tocante aos honorários contratuais, por não integrarem o objeto do cumprimento de sentença impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025